Tribunal: STF
Processo: HC 74041
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        LEGITIMIDADE - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA -
POBREZA.  A conclusão sobre a pobreza da vítima e dos responsáveis
pode decorrer das peculiaridades da hipótese, considerada atividade
profissional desenvolvida e, também, da presunção de veracidade de
que cogita o artigo 4º da Lei nº 1.060/50.
        SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO. Mostra-se fundamentado o
decreto condenatório quando feita a abordagem dos elementos
coligidos na instrução, convencendo-se, o òrgão julgador, da
procedência da imputação.